Tribunal: TJSP
Processo: 2035289-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Decisão agravada que determinou a emenda da petição inicial, para comprovação da efetiva entrega da notificação extrajudicial ao réu inadimplente – Reconsideração do posicionamento adotado, com a concessão da liminar de busca e apreensão almejada – Perda superveniente do objeto recursal – RECURSO PREJUDICADO.